Tribunal: TJDFT
Processo: 0750706-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PRELIMINAR. SENTENÇA “CITRA PETITA”. NÃO CONSTATADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI DOS CONSÓRCIOS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA ADMINISTRADORA. FALÊNCIA NO CURSO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Trata-se de apelação interposta pelo autor, ora apelante, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial quanto ao pedido de rescisão contratual com indenização por danos materiais e morais.
III. Questão em discussão
3. Cinge-se a controvérsia em definir se a liquidação extrajudicial da ré/recorrida e posterior falência caracteriza motivo suficiente para a rescisão contratual por culpa exclusiva desta, com devolução dos valores pagos e eventual condenação em danos morais.
IV. Razões de decidir
4. A relação jurídica existente entre as partes enseja a aplicação das normas jurídicas previstas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal, bem como as regras dispostas na Lei 11.795/08 - Lei dos Consórcios, uma vez que o objeto dos autos se refere a um contrato de consórcio firmado entre o apelante e a apelada.
5. Em abril de 2024, o Banco Central do Brasil (BACEN) emitiu o “Comunicado no 41.490, de 12 de abril de 2024”, por meio do qual noticiou a “decretação da liquidação extrajudicial da Disbrave Administradora de Consórcios Ltda., a nomeação do liquidante extrajudicial e a indisponibilidade dos bens dos controladores e do ex-administrador da instituição”.
6. Outrossim, em recente consulta ao sítio eletrônico https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2025/julho/tjdft-decreta-falencia-de-empresa-de-consorcio , constatou-se que foi decretada a falência da apelada.
7. É inegável que houve quebra de confiança do consumidor em razão dos fatos narrados, não sendo crível compelir o consumidor a manter-se vinculado contratualmente, sobretudo em casos como o ora analisado, em que há notória ofensa à boa-fé contratual, inclusive gerando lesão aos direitos dos consumidores, principalmente na esfera financeira.
8. Assim, a rescisão contratual é medida que se impõe, devendo as partes retornarem ao “status quo ante”, com a restituição imediata e integral dos valores pagos pelo apelante, sem dedução de taxa de administração ou multa contratual. Quanto ao montante a ser restituído, é incontroverso nos autos o valor de R$92.810,83 (noventa e dois mil, oitocentos e dez reais e oitenta e três centavos).
9. Nos termos de entendimento firmado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, “a decretação de liquidação extrajudicial não impede a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação imposta à entidade, quando se trata de ação de conhecimento, como na hipótese”. (Ag.Int. no REsp. n. 1.764.725/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 27/4/2020).

10. O dano extrapatrimonial (art. 5o, inc. X, da CF) é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.

11. A situação vivenciada pelo apelante, apesar de desagradável, não é apta a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais.

V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença reformada para: a) declarar a rescisão do contrato sob o número 880107081; b) condenar a ré a restituir ao autor o montante de R$92.810,83 (noventa e dois mil, oitocentos e dez reais e oitenta e três centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data de cada desembolso (artigo 389, do Código Civil e enunciado n. 43/STJ), acrescido exclusivamente da taxa SELIC a partir da citação (artigos 405 e 406, “caput” e §1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024), até o efetivo pagamento.

13. A sentença condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Em razão da procedência do recurso, promovo a inversão dos honorários em desfavor da apelada. Suspensa a exigibilidade, diante da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; Lei 11.795/08 - Lei dos Consórcios; CF, art. 5o, inc. X.

Jurisprudências Citadas: Ag.Int. no REsp. n. 1.764.725/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 27/4/2020; Acórdão 2022587, 0703355-31.2025.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025.